Tribunal: TJMT
Processo: 0005970-75.2017.8.11.0010
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005970-75.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (EMBARGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS (EMBARGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCELO MELO DE LAET - Delegado de Policia (TESTEMUNHA), VALDEIR DOS PASSOS (TESTEMUNHA), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (TESTEMUNHA), VIRGINIA MARQUES FONSECA (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (EMBARGANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MARLON FARIAS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 051.589.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTHESCO DOS SANTOS - CPF: 701.890.321-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE.
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA INDISPONIBILIDADE DAS MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS INFRINGENTES
. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), negou provimento aos recursos ministeriais quanto às pretensões condenatórias pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em relação aos demais corréus,
e deu parcial provimento ao recurso ministerial apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do embargante de aberto para semiaberto. A defesa alegou
(I
) obscuridade e omissão quanto à demonstração do vínculo associativo estável e permanente; (
II)
omissão e contradição acerca da indisponibilidade das mídias das interceptações telefônicas; e (
III)
requereu efeitos infringentes para absolvição ou anulação do processo.

II. Questões em discussão:

Há três questões em discussão, consistentes em saber se:

(
I
) o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico sem individualizar os elementos probatórios demonstrativos do vínculo associativo estável e permanente;

(II
) houve omissão e contradição quanto ao exame da alegada indisponibilidade das mídias das interceptações telefônicas e do alegado cerceamento de defesa;

(III)
estão presentes os pressupostos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao crime de associação para o tráfico, delimitando os requisitos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e indicando, de forma concreta, os elementos probatórios que evidenciaram a estabilidade e permanência do vínculo associativo, inexistindo obscuridade ou omissão. O inconformismo da defesa traduz mera discordância com a valoração das provas, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Também não se verificam omissão ou contradição quanto à alegada indisponibilidade das mídias das interceptações telefônicas, pois o acórdão consignou expressamente que os autos físicos e as mídias permaneceram disponíveis em cartório para consulta e extração de cópias, inexistindo cerceamento de defesa. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao
julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte acerca das provas.

Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não há fundamento para atribuição de efeitos infringentes, sendo inviável a rediscussão do mérito do julgamento por meio dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese:

E
mbargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. O
s embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. A
fundamentação que enfrenta as questões essenciais da controvérsia afasta a configuração de omissão ou obscuridade, ainda que a decisão seja desfavorável à parte.

3. A
contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não a divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre os fatos ou as provas.

4. A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de vício integrativo capaz de alterar o resultado do julgamento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
art
. 619; CPP,
art
. 798, §§ 1º E 3º; LEI N. 11.343/2006, ART. 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1.861.531/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09.06.2020,
DJe
17.06.2020
;
TJMT, N.U. 0001050-28.1996.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07.06.2022, DJE 21.06.2022
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.354.257/MS
;
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp 1.765.917/CE
;
STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
109.858/SP
;
TJMT, ED N.U. 0012204-87.2019.8.11.0015
;
TJMT, N.U. 1000584-
69.2020.8.11.0098, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.09.2021, DJE 06.10.2021
;

STJ,
AgInt
no REsp 1.977.671/MG, Primeira Turma, j. 22.08.2022,
DJe
24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
KLEVERSON MARTINS DA SILVA
,
com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal em 02 de junho de 2026 (ID 373495362), que, por unanimidade
:

(I)negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Kleverson

pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico), à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 762 dias-multa;

(
II
)negou provimento ao recurso ministerial quanto à pretensão condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) em relação a
Kleverson
e
André Mateus
, mantendo as absolvições;

(III
)negou provimento ao recurso ministerial quanto à pretensão condenatória de André Mateus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), em razão da inimputabilidade por menoridade;

(IV
)deu parcial provimento ao pedido subsidiário ministerial paraalterar o regime inicial de cumprimento da pena de
Kleverson
de aberto para semiaberto.

O embargante sustenta a existência
três ordens de vícios no acórdão:

Primeiro
, alega
obscuridade e omissão
quanto à configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006),
sustentando que o acórdão não explicitou quais provas demonstram, de forma individualizada, o vínculo associativo estável e permanente de
Kleverson
com os demais réus, limitando-se a referências genéricas ao conjunto probatório. Argumenta que a própria denúncia descreveu tráfico individualizado com contatos esporádicos entre os acusados, o que seria insuficiente para configurar o
animus associativo
exigido pelo tipo penal.

Segundo
, aponta
omissão e contradição
no enfrentamento da alegada indisponibilidade das mídias originais das interceptações telefônicas, sustentando que o acórdão reconheceu a existência formal das mídias em cartório, mas silenciou sobre certidões que comprovavam a impossibilidade material de acesso durante o período de migração dos sistemas processuais, bem como sobre a ausência de disponibilização eletrônica dos arquivos de áudio.

Terceiro
, requer a
atribuição de efeitos infringentes
aos embargos, para que o saneamento dos vícios importe na absolvição pelo crime de associação para o tráfico ou, alternativamente, na anulação do processo a partir das alegações finais, em razão do cerceamento de defesa.

Diante do exposto
, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, acolhendo-se o pleito recursal da Defesa
.

(ID 375024361)
.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça
Fânia
Amorim
, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sustentando que todas as matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que a defesa pretende, de forma oblíqua, rediscutir provas e teses já apreciadas.

(ID 377393366)
.

É o relatório.

O
feito
não
é
submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta
de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

O acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em
11 de junho de 2026
(quinta-feira). O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria criminal é de
dois dias
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Aplicando-se a regra de contagem prevista no art. 798, § 1º, do CPP — que determina a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento —, o primeiro dia do prazo teve início em 12 de junho de 2026 (sexta-feira), com vencimento em 13 de junho de 2026 (sábado). Nos termos do art. 798, § 3º, do CPP, o prazo que terminar em dia não útil considera-se prorrogado até o primeiro dia útil imediato, razão pela qual o termo final foi prorrogado para
15 de junho de 2026
(segunda-feira), data em que os embargos foram protocolados.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade),
são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

2.
DOS PRESSUPOSTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O art. 619 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. Trata-se de recurso de
fundamentação estritamente vinculada
, cujo objeto é a integração ou o esclarecimento do julgado, e não a sua reforma por discordância com o resultado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“
O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. 3. O órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, como, a propósito, fez o Tribunal de origem. Precedentes.

(...)

(STJ -
AgRg
no REsp: 1861531 SC 2020/0033229-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2020)

Com essas premissas, passo ao exame dos vícios apontados.

3. DO PRIMEIRO VÍCIO ALEGADO — OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006

O embargante sustenta que o acórdão foi
obscuro e omisso
ao manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico, porque não
teria explicitado, de forma individualizada e concreta, quais provas demonstram o vínculo associativo estável e permanente de
Kleverson
com os demais réus. Argumenta que a própria denúncia descreveu tráfico individualizado com contatos esporádicos, e que o acórdão não enfrentou a tese defensiva de que o simples concurso de agentes, sem demonstração de vínculo estável, não configura o crime autônomo do art. 35.

A alegação
não prospera
.

O exame do acórdão embargado revela que a questão foi
expressamente enfrentada
, com fundamentação clara, suficiente e individualizada. O voto condutor dedicou tópico específico ao pleito absolutório defensivo quanto ao crime de associação para o tráfico (item 2.2.1), no qual:

(a)
delimitou os elementos normativos do tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, esclarecendo que o crime exige vínculo associativo estável e permanente, com
animus associativo
voltado à prática do tráfico, e que, diferentemente do art. 33, não exige a apreensão de entorpecentes;

(b)
indicou, de forma concreta e individualizada, os elementos probatórios que demonstram o vínculo associativo de
Kleverson
, a saber:

as
interceptações telefônicas
realizadas entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, nas quais
Kleverson
, identificado como "
Té
" ou "
Tézinho
", tratava da comercialização de entorpecentes utilizando linguagem codificada ("óleo", "pó", "trem");

o
depoimento do Delegado Marcelo Melo de Laet
, que afirmou em juízo que os réus eram parceiros e que, quando a droga de um acabava, recorriam ao outro para obter mais entorpecente, demonstrando a interdependência e a estabilidade do vínculo;

o
depoimento do Investigador Jacson Roberto Abrahão
, que confirmou a identidade de
Kleverson
como "
Té
Martins", corroborado pelo próprio réu em interrogatório;

os
Relatórios de Análise n. 002/2017 e 009/2017
, que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo ao longo de meses.

(c)
concluiu, com base nesse conjunto probatório, que a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico restaram amplamente comprovadas.

Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade. O acórdão enfrentou a questão de forma completa e suficiente. O que a defesa aponta como vício integrativo é, na verdade,
discordância com a valoração probatória
adotada pelo órgão julgador — o que não configura omissão nem obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Importa registrar, ademais, que o órgão julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos periféricos
deduzidos pela defesa, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi feito de forma satisfatória no acórdão embargado.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão
principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

O argumento de que a denúncia teria descrito tráfico individualizado com contatos esporádicos foi implicitamente afastado pela valoração do conjunto probatório, que demonstrou, ao longo de meses de monitoramento, a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os réus. A circunstância de cada traficante individualmente não exclui, por si só, a existência de associação criminosa estável voltada ao tráfico, especialmente quando as provas revelam interdependência operacional contínua entre os agentes.

Rejeito, portanto, o primeiro vício alegado.

4. DO SEGUNDO VÍCIO ALEGADO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA PELAS MÍDIAS

O embargante sustenta que o acórdão foi
omisso e contraditório
ao enfrentar a alegada indisponibilidade das mídias originais das interceptações telefônicas. Afirma que o julgado reconheceu a existência formal das mídias em cartório, mas silenciou sobre certidões que comprovavam a impossibilidade material de acesso durante o período de migração dos sistemas processuais, bem como sobre a ausência de disponibilização eletrônica dos arquivos de áudio.

A alegação também
não prospera
.

Quanto à omissão
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da disponibilidade das mídias, consignando que:

"
os autos físicos originais e as mídias permaneceram arquivados em cartório à disposição da defesa para consulta e extração de cópias, não havendo sonegação de acesso
"
.

O fato de o acórdão ter chegado
a
conclusão
contrária
à pretendida pela defesa não configura omissão. Omissão, para fins de embargos de declaração, é a ausência de pronunciamento sobre questão relevante para o deslinde da causa — e não o pronunciamento desfavorável à parte. A questão foi enfrentada; o resultado, porém, foi adverso ao embargante. Isso é julgamento, não omissão.

Quanto à contradição
, importa precisar o conceito juridicamente relevante para fins de embargos declaratórios. A contradição apta a ensejar
aclaratórios
é aquela
interna ao julgado
, verificada entre suas próprias premissas e sua conclusão — e não a divergência entre a decisão e a interpretação que a parte faz dos fatos ou das provas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é categórico:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. A contradição do art. 1.022 do CPC/2015 é vício intrínseco do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. 2.
"O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado, o que não é o caso dos autos
"
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.280 .006/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
6/12/2012). 3. As razões recursais não demonstram a hipótese do vício alegado, sendo certo que a contradição do art. 1.022 do CPC/2015 não se configura pelo mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão almejada pela parte. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1977671 MG 2021/0379866-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2022)

No caso em exame, o acórdão foi internamente coerente: partiu da premissa de que as mídias estavam disponíveis em cartório e concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa. Não há contradição entre premissa e conclusão. O que a defesa aponta como contradição é, na verdade, a divergência entre a conclusão do acórdão e a sua própria versão dos fatos — o que não configura vício integrativo.

Ademais, a existência de certidões relatando instabilidade sistêmica durante o período de migração para o sistema
PJe
não equivale à negativa de acesso à prova, uma vez que as mídias permaneceram custodiadas fisicamente no cartório da unidade jurisdicional, acessíveis por meios convencionais (extração de cópia
in loco
), não tendo a defesa comprovado o indeferimento de pedido de carga ou cópia física
.

Diante do exposto
REJEITO
,
também,
o segundo vício alegado.

5. DOS EFEITOS INFRINGENTES

O embargante requer a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos, para que o saneamento dos vícios importe na absolvição pelo crime de associação para o tráfico ou na anulação do processo a partir das alegações finais.

O pedido é
incabível
.

Os efeitos infringentes nos embargos de declaração possuem caráter
estritamente excepcional
e somente se admitem quando o reconhecimento de vício integrativo — omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade — conduzir, de forma necessária e lógica, à modificação do resultado do julgamento. Pressupõem, portanto, a existência prévia e real de um dos vícios do art. 619 do CPP.

No caso em exame, como demonstrado nos itens anteriores,
inexistem os vícios apontados
. O acórdão enfrentou todas as questões essenciais, com fundamentação clara, coerente e suficiente. Ausente o pressuposto lógico dos efeitos infringentes — a existência de vício integrativo —, não há base jurídica para a modificação do resultado do julgamento pela via dos
aclaratórios
.

Portanto,
é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
dos
embargos
de declaração, por tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo, em todos os seus termos, o acórdão de ID 373495362.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026